Tribunal: STF
Processo: HC 268592
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME AMBIENTAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL: NÃO VERIFICADA. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça denegou a ordem no HC nº 1.012.588/SC (e-doc. 5).
 
2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, definitivamente, à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, no regime aberto, e ao pagamento de 11 dias-multa, substituídas por penas restritivas de direitos, pela prática do crime art. 69-A, caput, da Lei nº 9.605, de 1998, por elaborar laudo técnico ideologicamente falso, atestando a viabilidade de corte de plantio de “Araucaria angustifolia”, espécie ameaçada de extinção, sem observância dos critérios legais — ação penal nº 0900084-47.2018.8.24.0051. A condenação transitou em julgado em 01/04/2025.

3. Foi impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. 

4. No STJ, o ministro relator indeferiu a liminar, tendo o Colegiado denegado a ordem de habeas corpus de que resultou o acórdão ora impugnado.    

5. Neste habeas corpus, distribuído por prevenção em razão do HC nº 261.398/SC, o impetrante sustenta a incompetência da Justiça Federal para o julgamento da causa, uma vez que os fatos aqui narrados também envolvem a supressão de das mesmas espécies vegetais ameaçadas de extinção (Araucaria angustifolia). Articula semelhantes argumentos daquela impetração, por entender nulidade absoluta decorrente da incompetência do juízo estadual.

6. Requer o reconhecimento da nulidade absoluta desde o recebimento da denúncia, com a declaração de incompetência da Justiça Federal e remessa ao Juízo estadual competente.

É o relatório.

Decido.

7. Observa-se que o título condenatório já transitou em julgado, em 01/04/2025, tendo esta impetração sido protocolada em 19/02/2026. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).

8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 

9. No ato apontado como coator, o STJ reafirmou a competência do juízo estadual. Vejamos trecho pertinente:

“Isso porque a conduta imputada ao paciente consistiu em elaborar ou apresentar estudo, laudo ou relatório ambiental falso, não se tratando dos crimes contra a flora que estão presentes na Seção II da Lei de Crimes Ambientais (arts. 38 a 53). É, portanto, tipo penal voltado à tutela da Administração Ambiental (art. 69-A da Lei n. 9.605/1998) , que dispensa afetação a bens ou interesses da União e não exige lesão à espécie da fauna ou flora constante de listas de ameaçadas.
(...)
Ademais, segundo o Supremo Tribunal Federal, a falsificação de documentos ambientais destinada a viabilizar licença para supressão de vegetação nativa não atrai, isoladamente, a competência da Justiça Federal. A mera inclusão da espécie [...] na lista oficial de flora ameaçada de extinção não é suficiente, por si só, para atrair a competência federal, como no caso concreto, do qual não se extrai a imputação de transnacionalidade da conduta ou referência a interesse direto e específico da União, mas somente de falsificação documental para obtenção de licença ambiental (RE n. 1.545.485/SC, Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 1º/9/2025). 
A hipótese, portanto, não autoriza o deslocamento da competência para a Justiça Federal, tanto pela inexistência de interesse direto e específico da União quanto por se tratar de crime contra a Administração Ambiental.” (e-doc. 5, p. 2-3, grifos nossos) 

9. Trata-se, portanto, da mesma hipótese analisada no HC nº 261.398/SC, cuja decisão por mim proferida foi confirmada pela Segunda Turma em acórdão transitado em julgado em 04/11/2025. 

10. Assim, reitero não haver ilegalidade a ser reconhecida, pois as instâncias anteriores seguiram a  jurisprudência do STF firmada no Tema nº 648 da Repercussão Geral (RE nº 835.558/SP), segundo a qual, em crimes ambientais sem transnacionalidade, a competência é da Justiça estadual.

11. No julgamento do Tema nº 648 da repercussão geral (RE nº 835.558, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 09/02/2017, p. 08/08/2017), esta Corte assentou que, ausente transnacionalidade na conduta delituosa tipificada como crime ambiental, a competência para processar e julgar a ação penal é da Justiça Estadual. 

12. Com efeito, a mera inclusão de determinada espécie vegetal em lista oficial de ameaçadas de extinção não se mostra suficiente, por si só, para atrair a competência da Justiça Federal. Nesse mesmo sentido, colhe-se o seguinte precedente:
 
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME AMBIENTAL. ELABORAÇÃO DE DOCUMENTO FALSO. LICENÇA AMBIENTAL PARA SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA. ESPÉCIE AMEAÇADA DE EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DIRETO E ESPECÍFICO DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina contra acórdão do Tribunal de Justiça local, que reconheceu a incompetência absoluta da Justiça Estadual para julgar feito penal envolvendo a elaboração de documentos ambientais falsos com o objetivo de obter autorização para supressão de vegetação nativa contendo espécimes da espécie Cedrela fissilis (cedro), listada como ameaçada de extinção. O TJ/SC anulou o processo desde o recebimento da denúncia e determinou a remessa dos autos à Justiça Federal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a elaboração de documentos ambientais falsos, com o objetivo de viabilizar corte de vegetação nativa composta por espécie ameaçada de extinção, atrai a competência da Justiça Federal ou se deve ser processada na Justiça Estadual, diante da ausência de transnacionalidade ou de interesse direto e específico da União. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STF, fixada no julgamento do Tema 648 da Repercussão Geral, estabelece que a competência da Justiça Federal, em casos de crime ambiental, depende da presença de interesse direto e específico da União ou da transnacionalidade do delito. 4. A mera inclusão da espécie Cedrela fissilis na lista oficial de flora ameaçada de extinção não é suficiente, por si só, para atrair a competência federal, como no caso concreto, do qual não se extrai a imputação de transnacionalidade da conduta ou referência a interesse direto e específico da União, mas somente de falsificação documental para obtenção de licença ambiental. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso provido.”
(RE nº 1.545.485, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 25/08/2025, p. 01/09/2025; grifos acrescidos)
 
13. Cito, em reforço, as seguintes decisões monocráticas no mesmo sentido: ARE nº 1562885/SC, Rel. Min. Edson Fachin, j.  20/08/2025, 22/08/2025; RE nº 1.554.545/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 18/06/2025, p. 23/06/2025; RE nº 1.554.543/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 18/06/2025, p. 23/06/2025; RE nº 1.560.584/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 21/08/2025, p. 26/08/2025; RE nº 1.551.297/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 28/05/2025, p. 29/05/2025; RE nº 1.563.726/SC, Rel. Min. Nunes Marques, j. 01/09/2025, p. 03/09/2025.

14. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 26 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator